Tribunal: STF
Processo: HC 88284
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Pena. Dosimetria.
   Majoração ou aumento. Circunstâncias legais desfavoráveis
   consideradas. Fundamentação suficiente. Ilegalidade não
   caracterizada. HC denegado. Aplicação dos arts. 59 e 68 do CP.
   Não aparece como ilegal a sentença condenatória que eleva a pena
   à vista de circunstâncias desfavoráveis que, com apoio na lei,
   enuncia expressamente.